Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732371-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Equatorial Participações e Investimentos S/A Agravado: Estado de Goiás D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Equatorial Participações e Investimentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0729135-75.2022.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao referido agravo de instrumento (42353224). Assim, tendo em vista a desistência em relação aos recursos especial e extraordinário, não subiste óbice ao cumprimento, pelo próprio Juízo singular, da decisão impugnada, que determina a remessa dos autos do processo de origem para a Comarca de Goiânia-GO. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que comunique ao Juízo singular a respeito da preclusão do presente recurso e, em seguida, promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator